Tribunal: TJDFT
Processo: 0719011-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0719011-51.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EUNICE NOBREGA PORTELA LTDA RECORRIDO: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA. DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da comprovação da absoluta impossibilidade do pagamento das custas, importando ressaltar que mera declaração não afasta a obrigação de comprovação da incapacidade financeira (art. 5o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). Os documentos apresentados não foram suficientes para demonstrar a hipossuficiência da recorrente, porquanto se referem à pessoa natural (ID 56418870 e 56418865). Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Concedo à recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais, sob pena de deserção (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o). Brasília/DF, 20 de março de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006